Tribunal: TJMT
Processo: 0000739-58.2018.8.11.0034
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000739-58.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Telefonia, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA DE INTERNET SEM TER VIABILIDADE TÉCNICA PARA A INSTALAÇÃO. FATOS COMPROVADOS. CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À ABSTENÇÃO DA VENDA DE INTERNET SEM VIABILIDADE TÉCNICA – JULGAMENTO EXTRA-PETITA AFASTADO. ARBITRAMENTO DE MULTA EM VALOR RAZOÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face de empresa de telefonia, na qual alegou a ocorrência de venda internet banda larga aos consumidores sem disponibilização técnica para a instalação do serviço. A sentença condenou a requerida a abster-se da venda de internet quando inexistir viabilidade técnica e fixou multa diária por contrato que seja eventualmente firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é
extra-petita
ao condenar a requerida a abster-se da venda de internet quando inexistir viabilidade técnica; (ii) se não há prova dos fatos alegados na petição inicial e (iii) saber se o valor da multa é excessivo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação para abster-se da venda de internet sem viabilidade técnica, notadamente se os fatos foram comprovados por prova não desconstituída, decorre logicamente do pedido de regularização dos contratos firmados sem a prévia ciência da inviabilidade técnica da instalação da internet, não configurando julgamento
extra-petita
.

4.

O valor da multa arbitrado em R$3.000,00 por contrato que seja eventualmente firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução
não se mostra excessivo e atende o caráter pedagógico.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A condenação para abster-se da venda de internet sem viabilidade técnica, notadamente se os fatos foram comprovados por prova não desconstituída, decorre logicamente do pedido de regularização dos contratos firmados sem a prévia ciência da inviabilidade técnica da instalação da internet, não configurando julgamento
extra-petita
. 2. O valor da multa arbitrado em R$3.000,00 por contrato que seja eventualmente firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução
não se mostra excessivo e atende o caráter pedagógico.”

Dispositivo relevante citado: CPC, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.945.609/RS; TJ-GO - AC: 51506237920218090017 BELA VISTA DE GOIÁS. TJMT, Apelação nº 1008125-11.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Apelação interposta pela requerida OI S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Dom Aquino, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer nº 0000739-58.2018.811.0034 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinou

que a requerida aqui apelante abstenha de promover a venda de serviço de internet quando inexiste viabilidade técnica para a sua execução e fixou multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada contrato que seja firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução.

Irresignada, a requerida OI S.A. recorre e defende a nulidade da sentença, ao fundamento de ser
extra-petita
, por não constar na petição inicial o pedido de sua abstenção de promover a venda de serviço de internet se não tiver condições técnicas. Alternativamente, pugna pela reforma a sentença para afastar a obrigação que lhe foi imposta, ao argumento de que o autor aqui apelado não provou os fatos constitutivos do direito deduzido. Ainda em pedido alternativo pede a diminuído o valor da
astreinte
para não mais do que R$ 100,00 (cem reais) por ato limitado ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas contrarrazões, id. 227189735, o Ministério Público defende a rejeição da pretensa nulidade da sentença e pede o desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr. José Antônio Borges Pereira manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 241008697).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme já relatado, cuida-se de Apelação interposta pela requerida OI S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única De Dom Aquino, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer nº 0000739-58.2018.811.0034 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinou que a requerida aqui apelante abstenha de promover a venda de serviço de internet quando inexiste viabilidade técnica para a sua execução e fixou multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada contrato que seja firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução.

O cerne desta apelação é saber se é caso de reconhecer a nulidade da sentença por ser, eventualmente,
extra-petita
. Alternativamente, se é caso de afastar a condenação imposta pela sentença e, ainda, de diminuir o valor da multa fixado em R$3.000,00 para cada contrato que seja firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer nº 0000739-58.2018.811.0034 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de OI S.A. aqui apelante, em que o autor apelado alegou ter recebido informações de que a empresa requerida vendeu serviços de telefonia fixa e internet, contudo, submeteu os consumidores a longo prazo de espera para efetivação da internet e ainda, utilizado “venda casada”, porquanto teria negado disponibilizar os serviços de internet para quem não contratou o serviço de linha telefônica.

A requerida OI S.A. sustenta, em preliminar, que a sentença é
extra-petita
em razão da condenação para que abstenha de promover a venda de serviço de internet quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução.

I- DA PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR EVENTUAL JULGAMENTO
EXTRA-PETITA
.

Em que pese a alegação, sem razão.

Sucede que a causa de pedir decorre do pedido posto na petição inicial, de regularização da venda de serviço de internet sem a viabilidade técnica para tanto.

Aliás, ressai dos relatos dos consumidores que se sentiram lesados e que procuraram o Ministério Público para obter solução ao impasse que somente após firmar os contratos é que tiveram ciência de que a internet banda larga não lhes seria disponibilizada em razão da inviabilidade técnica decorrente da falta de portabilidade para os locais de instalação.

E a vedação feita pela sentença, para que a requerida abstenha de vender internet banda larga quando inexistir viabilidade técnica é corolário das reclamações dos consumidores de que a requerida apelante, sem lhes dar prévia ciência, vendeu serviço de internet sem ter disponibilidade técnica para os locais de instalação.

A condenação feita pela sentença decorre, em especial, do pedido, posto na petição inicial, que deve ser interpretado lógica e sistematicamente, de regularização da situação de venda da internet banda larga sem existir viabilidade técnica para a instalação, o que afasta o alegado julgamento
extra-petita
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp n. 1.945.609/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022, destaquei.)”
(g.n.).

No mesmo norte veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás:

“Apelação cível. Indenização seguro obrigatório DPVAT.

I. Julgamento extra petita. Inocorrência. Não enseja acolhimento a alegação de que ocorreu julgamento extra petita, na medida em que o magistrado decidiu a lide conforme os limites objetivados pela parte, em observância ao princípio da congruência ou adstrição insculpido nos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil
.

II. Inadimplemento do prêmio. Vítima proprietária do veículo. Conforme preceitua a súmula 257 do STJ, o direito ao recebimento de indenização do seguro DPVAT depende da simples prova da ocorrência do acidente e das lesões sofridas, não se exigindo que o segurado proprietário do veículo, também vítima do sinistro, esteja rigorosamente em dia com o pagamento do prêmio. Apelação cível desprovida. (TJ-GO - AC: 51506237920218090017 BELA VISTA DE GOIÁS, Relator.: Des(a). ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”
(g.n.).

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por não restar verificado o alegado julgamento
extra-petita
.

II – DO MÉRITO
.

No mérito, entendo que a sentença há que ser mantida.

Sucede que a prova documental apresentada pelo autor apelado foi suficiente para comprovar que o fato objeto da lide realmente ocorreu, ou seja, de que a requerida apelante efetivou venda de internet sem ter disponibilidade técnica para tanto.

A prova da venda da internet sem disponibilidade técnica está demonstrada pelo e-mail encaminhado pela Analista de Atendimento da empresa requerida aqui apelante ao Procon de Dom Aquino (id 227189695, p. 58):

“Conforme informado via telefone, após análise da área técnica foi diagnosticado
que no atual momento não há possibilidade de atender com o serviço de internet Velox nenhum dos endereços ou telefones indicados no seu e-mail, devido indisponibilidade técnica. E também não há previsão a curto prazo para liberação de nova rede
.”
(g.n.).

Também está demonstrada pelo Ofício nº 21/2007 encaminhado pelo Procon de Dom Aquino para a Promotoria de Justiça também de Dom Aquino (id. 2257189695, p. 54), cujo fragmento se transcreve:

“A empresa mencionada está realizando vendas dos serviços
de telefone e internet porém faz a instalação somente o telefone fixo
e informam aos
consumidores para aguardar a portabilidade de internet
.

O PROCON não concorda com essa situação da empresa Reclamada e por diversas vezes este Órgão realizou contato preliminar com a empresa, mas sem sucesso.

Este órgão orientou aos consumidores para realizarem o cancelamento do serviço, pois se não há portabilidade de internet, não tem motivos para continuarem com o serviço injusto.”
(g.p.).

A demonstração da venda sem a disponibilidade técnica também restou registrada nas reclamações feitas pelos três consumidores ao Procon de Dom Aquino, id. 2257189695, pgs. 59, 62 e 65, cujo fragmentos se transcreve:

“Há mais de um ano adquiriu um contrato com a operadora OI, nº 66.3451-1938 para utilizar dos serviços de internet e telefone,
mas a empresa instalou somente o telefone até o presente momento
.”
(g.n.).

“Vem solicitando pelo protocolo nº 70561899 a contratação de serviço de telefonia e internet há meses
e até o momento nunca foi instalado, tendo em vista não existir portabilidade par ao local onde reside
. Informa também que nunca houve cobrança de fatura.”
(g.n.).

“Possui contrato com a operadora de telefonia OI FIXO nº 66.3451-1877 sendo contrato de telefonia e internet.
A operadora efetuou instalação do serviço de telefone e até o presente momento não instalou a internet.

A consumidora não concorda com as explicações de não possuir portabilidade para o serviço de internet
, motivo pelo qual recorreu ao PROCON”.
(g.n.).

Também é o que se verifica do despacho do Ministério Público-Promotoria de Dom Aquino para expedição de oficio para a requerida aqui apelante OI S.A., a fim de obter informações sobre a não instalação de internet por problemas técnicos (id. 227189695, p.104 , cujo fragmento se transcreve:

“Tratam-se os presentes autos de Notícia de Fato instaurada para verificar
suposto descumprimento
de contratos celebrados entre a empresa OI e consumidores de Dom Aquino/MT.

Ante as informações e documentos recebidos
, o Ministério Público oficiou ao Representante Legal da OI S/A requisitando informações
sobre o motivo do descumprimento dos contratos
celebrados com os consumidores de Dom Aquino/MT que adquiriram serviços de telefonia fixa e INTERNET,
porém somente os telefones fixos estão sendo instalados
(ID: 38655046).”
(g.n.).

E referidas provas não foram desconstituídas pela requerida aqui apelante. Aliás, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência também inverteu, em favor do autor apelado, o ônus da prova, do qual a requerida aqui apelante não desincumbiu.

Anota-se que ao manifestar sobre a determinação de especificação de provas a requerida aqui apelante não postulou produção de provas. Apenas afirmou já ter produzido junto com a contestação a prova documental suficiente. Veja o fragmento da petição juntada no id. 227189714, p.8:

“A ré
já produziu robustas provas documentais
de que ela não pratica e, nunca praticou, venda casada dos serviços de internet banda larga (SCM) e telefonia fixa (STFC), no Município de Dom Aquino. Essas provas, por si, evidenciam a improcedência dos pedidos da inicial”
. (g.p.)

Logo, era ônus da requerida aqui apelante, em especial, em razão da inversão do ônus da prova, demonstrar a existência de situação impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, conforme prescreve a regra do inciso II, do art. 373 do CPC, que dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – VEÍCULO DA FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO QUE SE ENCONTRAVA EM JORNADA DE TRABALHO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – CONFIGURADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento, assume o dever de guarda e vigilância, ainda que o veículo seja de seu funcionário. Em consequência ao furto do veículo estacionado, consubstancia-se prejuízo indenizável por aquele que não fornece a segurança que dele se espera.

É ônus do requerido (art. 373, II, do CPC) demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
.

No caso, a sentença recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a falta de guarda e vigilância pelo estabelecimento, configura omissão, e ato ilícito passível de indenização.

O dano material foi devidamente comprovado e se refere ao valor de mercado do veículo furtado, com base na tabela FIPE. (N.U 1008125-11.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)”
(g.n.).

E a omissão, impõe à requerida recorrente suportar os ônus daí decorrentes.

Quanto ao valor da multa fixada pela sentença em R$3.000,00 para cada contrato que eventualmente seja firmado quando inexistir viabilidade técnica para a sua execução não se revela desproporcional, notadamente se observado o caráter pedagógico.

Ademais, a requerida aqui apelante sequer demonstrou impossibilidade de arcar com eventual multa.

Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025